Tribunal: CARF
Processo: 19404.000075/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000075/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.789 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
TELMA DA SILVA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF 1.
Na ocorrência de concomitância , há de se reconhecer a renúncia à instância
administrativa por império da súmula CARF n. 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por concomitância .

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 07/10) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica , no valor de R$ 103.524,42,
conforme fl. 08.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou a SRL de fls. 06,
conforme Memorando à fl. 02, alegando, em síntese, que tal rendimento é isento, pelo
fato de se tratar de rendimentos referentes à indenização paga à título de PDV, que não
é tributada, conforme IN SRF 165/98.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000075/2009-12
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.789 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000075/2009-12

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PDV.RESTITUIÇÃO.
Não demonstrada a existência de um Programa de Demissão Voluntária-PDV,
formalmente instituído, rejeita-se a não-incidência pretendida
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, Castrol Brasil Ltda, no valor de R$ 85.067,00, uma vez que a infração omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, BP PREV – Sociedade de Previdência Privada, no
valor de 18.456,68, foi considerada matéria não impugnada pela decisão de piso, tornando-se
esta matéria incontroversa e definitiva administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Em sede recursal, a contribuinte alega que deve ser excluído dos cálculos das
verbas rescisórias aquelas sentenciadas como isentas nos autos do processo judicial no 0000505-
40.2008.4.02.5166, do 1o Juizado Especial Federal adjunto da 1a Vara Cível Federal de Macaé,
confirmada pela Turma Recursal, já transitados em julgado, quais sejam: férias proporcionais e o
terço constitucional (R$ 2.663,92 e R$ 887,97), gratificação (R$ 73.524,10) e indenização
adicional dispensa (R$ 7.991,75).
De fato, constata-se nos autos do processo judicial (e-fls. 36/51) que a
contribuinte solicita à Justiça Federal a não incidência do imposto de renda em relação às
seguintes verbas rescisórias: férias proporcionais e o terço constitucional (R$ 2.663,92 e R$
887,97), gratificação (R$ 73.524,10) e indenização adicional dispensa (R$ 7.991,75).
Compulsando os autos, constata-se que a infração de omissão de rendimentos
recebidos da fonte pagadora Casstrol Brasil, no valor de R$ 85.067,00, é decorrente das verbas
rescisórias constantes às e-fls. 11/13, sendo que já está sendo discutido judicialmente a
incidência ou não do imposto de renda pessoa física sobre tais verbas, logo está demonstrada a
concomitância entre a esfera administrativa e a judicial, ocorrendo então a renúncia a esta
instância administrativa.
Portanto, deve ser aplicada a Súmula CARF Vinculante no 1, qual seja:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.789 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000075/2009-12

com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Constatando, de fato, o trânsito em julgado da matéria, conforme alegado pela
Recorrente, cabe a unidade de origem aplicar o teor da decisão judicial em seus estritos termos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 59
DF CARF MF
Original